Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704063-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PERBONI BRASIL INCORPORACOES LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Em se tratando de mandado de segurança, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, conforme determinado no ID 38345821. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora